Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÊS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS AOS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO TEM CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DOS RÉUS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1- Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2- A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa.
3- Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, não há se falar em nulidade da citação por edital.
4- A responsabilidade civil subjetiva reconhecida configura a obrigação de indenização pelo agente causador do dano àquele que o suportou. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa (imperícia, imprudência e negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
5- A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
6- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC) e fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC).
7- A responsabilidade de ambos os réus (apelantes) foi corroborada pela versão das testemunhas compromissadas e pelo laudo pericial, que determinou que as motos estavam em alta velocidade. Após uma frenagem brusca de um dos réus, as motos colidiram, lançando a vítima que estava na garupa em direção a obstáculos marginais à pista, causando ferimentos graves e sua posterior morte.
7.1 A culpa conjunta dos réus foi demonstrada, diante da velocidade excessiva de um dos réus e a falta de cuidado do outro ao frear e virar em direção ao estacionamento lateral.
8- O direito à indenização por dano moral (art. 5o, V, da CF) relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade e a dignidade do ofendido, como à honra, à imagem, à integridade psicológica ou física, à liberdade etc.
9- A morte dos parentes, entes queridos, de forma abrupta e repentina, em face do movimento imprudente praticado pelos réus, significou para a autora uma perda irreparável, sendo notório o abalo psíquico que a de uma filha representa.
10- Ressalta-se na fixação dos danos morais decorrentes da morte de um ente querido, pela própria impossibilidade de retorno ao “status quo ante", há de se considerar a função compensatória.
11- Correta a sentença proferida, pois levou em consideração, na fixação do valor da compensação moral, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade dos efeitos da lesão e a capacidade econômica das partes envolvidas.
12- NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.